Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732809-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DEBORA CRISTINA JARDIM VAZ, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24471091, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) DEBORA CRISTINA JARDIM VAZ, intime-se a cessionária requerente MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; VI) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VII) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac